Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735171-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SCUCATO AGRAVADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA SCUCATO, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 205869381, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0736115-09.2020.8.07.0001, proposto por CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 203345777) em que a parte executada alegou inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o executado foi vítima de injusta agressão, que agiu em legítima defesa e, portanto, não descumpriu a obrigação de fazer imposta em sentença. Por fim, requereu a condenação da exequente em multa por litigância de má-fé. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações do executado (ID 206161995). É a síntese do necessário. DECIDO. A sentença de ID 97693735 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha de cometer qualquer tipo de agressão, seja física ou moral, contra os funcionários e demais moradores do Condomínio Solar de Brasília, sob pena de multa equivalente ao décuplo do valor da taxa condominial ordinária, sem prejuízo da responsabilização criminal e de as multas que venham a ser impostas pelo próprio condomínio. Condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)." Da análise do título exequendo, verifica-se que a sentença de ID 97693735 condenou o executado em obrigação de não fazer, e prescreveu multa equivalente ao décuplo do valor da taxa condominial ordinária em caso de descumprimento da obrigação. No vídeo juntado pela parte exequente ao ID 197636781 – Pág. 3, resta clara a agressão perpetrada pelo executado e seu filho contra outro morador do Condomínio Solar de Brasília. Quanto à alegação do executado de que agiu em legítima defesa, esta não merece prosperar. Isso porque o exercício da legítima defesa requer o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta. Na hipótese, é possível perceber nas imagens da câmera de segurança (ID 197636781 – Pág. 3) que o executado continuou a desferir golpes no morador mesmo após este ter sido levado ao chão e imobilizado, o que configura excesso no uso dos meios necessários para fazer cessar a injusta agressão. Portanto, deverá incidir a multa cominada em sentença, em valor equivalente ao décuplo do valor da taxa condominial ordinária. Ressalta-se que a alegação do executado de que sofre perseguição no Condomínio Solar de Brasília já foi analisada e rejeitada na sentença de ID 97693735. Por conseguinte, indefiro o pedido de condenação da exequente em multa por litigância de má-fé, porquanto sua atuação nos autos não extrapola os limites do direito de ação. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” Em suas razões recursais, o executado alega que o magistrado a quo não apreciou adequadamente as provas de defesa apresentadas, especialmente as que demonstram as agressões e ofensas sofridas por ele e seu filho. Argumenta, em linhas gerais, ter agido em legitima defesa, pois, no dia dos fatos, foi surpreendido com a depredação de seu veículo pelo vizinho, VICENTE PAULO DA ROCHA NETO, o qual partiu para agredi-los, razão pela qual foi forçado a imobilizar o agressor até a chegada dos seguranças do condomínio. Sustenta que o vídeo juntado pela parte agravada foi editado de forma a ocultar o contexto anterior às agressões, solicitando, em diversas oportunidades, o acesso às imagens completas, o que não foi atendido. Defende que tal conduta demonstra a litigância de má-fé do agravado e cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para afastar a multa aplicada e condenar o agravado por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID Num. 63188117). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que lhe aplicou a multa prevista na sentença proferida no feito originário, que impôs obrigação de não fazer ao agravante, consistente na proibição de que este agrida os moradores ou funcionários do condomínio agravado. Argumenta, em síntese, que agiu em legítima defesa, pois o vizinho VICENTE PAULO DA ROCHA NETO teria ido à sua residência buscando agredi-lo, e que tem sofrido perseguições de outros moradores e funcionários do condomínio. Para melhor análise do caso, necessária a transcrição da parte dispositiva da sentença proferida na origem, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo condomínio agravado: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha de cometer qualquer tipo de agressão, seja física ou moral, contra os funcionários e demais moradores do Condomínio Solar de Brasília, sob pena de multa equivalente ao décuplo do valor da taxa condominial ordinária, sem prejuízo da responsabilização criminal e de as multas que venham a ser impostas pelo próprio condomínio.” Observa-se, portanto, que o ora agravante foi condenado a se abster de cometer atos de agressão contra os funcionários e moradores do condomínio agravado, sob pena de multa. No caso em análise, não há controvérsia acerca da agressão mútua entre o agravante e seu vizinho, cuja filmagem está disponível no link https://drive.google.com/file/d/1eFvt-z-MgW9u7E0emzW6eMJeUcG1VlW2/view?usp=sharing. O agravante sustenta ter agido em legítima defesa. Na forma do art. 188, inciso I, do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa não constituem atos ilícitos. Portanto, em tese, esta excludente de ilicitude pode ser aplicada para afastar a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação prevista na sentença. Entretanto, a legítima defesa demanda a aplicação dos meios estritamente necessários para fazer cessar a injusta agressão, de modo que eventuais excessos impedem a utilização da legítima defesa para afastar a ilicitude da conduta. Em uma análise preliminar do vídeo acima disponibilizado, típica deste momento processual, observo que, apesar de o sr. VICENTE, de fato, ter iniciado as agressões, entendo que houve excesso por parte do agravante e de seu filho ao repelir o ataque. A partir do segundo 0:39 do vídeo, constata-se que o sr. VICENTE já estava imobilizado no chão e não oferecia mais resistência alguma, mas as agressões permaneceram até o segundo 0:45 e houve uma última agressão no segundo 0:56, completamente fora do contexto da luta corporal. Já na ocorrência policial ID Num. 203347277 dos autos originários, constata-se que o sr. VICENTE DE PAULO DA ROCHA NETO teve de ser encaminhado ao Hospital de Base devido às lesões sofridas. Portanto, ainda que se considerem as circunstâncias de provocações mútuas e as animosidades pretéritas existentes entre as partes, há fortes indícios de que houve, no mínimo, a utilização de força excessiva para repelir a agressão, o que autoriza a aplicação da multa prevista em sentença. Desse modo, não verifico a probabilidade do direito do agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 10:51:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora